Tribunal: TJDFT
Processo: 0752887-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
direito processual penal. Reclamação criminal. Violência doméstica. Medidas protetivas de urgência. Revogação pelo juízo de origem. Ausência de risco concreto e atual. Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Reclamação conhecida e julgada improcedente.

i. caso em exame

1. Reclamação criminal ajuizada contra decisão judicial que revogou medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor da reclamante, sob o fundamento de inexistência de risco atual à sua integridade, bem como de ausência de fatos novos que justificassem a manutenção das restrições impostas ao reclamado, ex-companheiro da vítima.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a revogação das medidas protetivas de urgência, diante da ausência de fatos concretos, atuais e contemporâneos indicativos de risco à vítima, configura erro de procedimento apto a ensejar o acolhimento da reclamação criminal prevista no art. 232 do RITJDFT.

iii. razões de decidir

3. A reclamação criminal somente é admissível quando demonstrado erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 232 do RITJDFT.

4. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006 possuem natureza excepcional e demandam demonstração clara e objetiva de risco atual à integridade física ou psíquica da vítima.

5. A manutenção de medidas restritivas sem elementos concretos e contemporâneos viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, por implicar restrição significativa a direitos fundamentais do reclamado.

6. Não havendo nos autos notícia de fatos novos, descumprimento de ordens judiciais ou condutas recentes que indiquem ameaça ou perigo iminente à reclamante, mantem-se a decisão recorrida.

7. Como as alegações apresentadas são genéricas, desprovidas de indicação temporal precisa, elas não permitem aferir a contemporaneidade dos supostos episódios de violência.

8. Elementos probatórios constantes dos autos, como gravações audiovisuais, evidenciam ausência de comportamento agressivo ou intimidatório por parte do reclamado.

9. A reclamação criminal não pode ser utilizada de forma indiscriminada ou como instrumento de retaliação entre as partes, devendo preservar-se a finalidade da tutela jurisdicional e a segurança jurídica.

10. Inexistente dano irreparável ou de difícil reparação, não se justifica a reforma da decisão que revogou as medidas protetivas.

iv. dispositivo

11. Reclamação improcedente.